Tribunal: STF
Processo: Rcl 67788
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de liminar, ajuizada por Troncoso Sociedade de Advogados, contra decisão proferida pela Terceira Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região (Processo 0010031-96.2023.5.18.0018), que teria desrespeitado decisão desta CORTE, proferida nos autos da ADPF 324, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, bem como o entendimento fixado no Tema 725-RG, RE 958.252, Rel. Min. LUIX FUX e as orientações da ADC 48 e das ADIs 3.961 e 5.625.



    Na inicial, a parte reclamante apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “O Sr. ARTHUR GABRIEL FERNANDES SANTOS apresentou Ação Trabalhista em face da reclamante, alegando existência de vínculo empregatício de 25/06/2021 até 04/07/2022. Assim, pleiteou naquela RT 0010031-96.2023.5.18.0018, em síntese, anotação na CTPS, horas extras, intervalo intrajornada, dano moral e verbas rescisórias (saldo salário, aviso prévio indenizado, férias +1/3, décimo terceiro salário, FGTS+40%, seguro desemprego e multas dos artigos 467 e 477 da CLT). 



    Verifica-se através da inicial que o advogado autor daquela ação sequer alega “vício do consentimento” para formação de seu negócio jurídico, como advogado associado, e fundamenta sua pretensão na nulidade da pactuação como sócio de serviços. 



    Foi apresentado defesa (anexa), acompanhada do Contrato social (anexo) onde consta o autor da Reclamação Trabalhista como sócio.



    O Douto Juízo de primeiro grau acolheu em parte os pedidos da parte autora da ação trabalhista para deferir apenas o reconhecimento do vínculo empregatício de 25/06/2021 até 04/07/2022 e as verbas consectárias. Após a regular apresentação de Recurso Ordinário, foi proferido acórdão pela Douta 3ª Turma do Egrégio Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região, mantendo as pretensões do Sr. ARTHUR GABRIEL FERNANDES SANTOS quanto ao período de vínculo societário como advogado. Senão vejamos: 



    […]



    Sendo assim, a corte suprema já consolidou o entendimento específico sobre a plena eficácia dos contratos firmados entre advogados e sociedades ou escritórios de advocacia, com fulcro nos precedentes de repercussão geral, fixados na ADPF 324, no RE 958.252, na ADC 48 e nas ADIs 3961 e 5.625. 



    No caso em análise, a Turma, ao reconhecer o vínculo de emprego, desconsiderou os aspectos jurídicos relacionados à questão, em especial os precedentes do Supremo Tribunal Federal que consagram a liberdade econômica e de associação entre os advogados.



    […]



    Pois bem. A decisão judicial que, sem prova de vício de vontade, declara “nulo” a sociedade pactuada entre as partes, nos termos do Provimento n° 169/2015 do CF da OAB, devidamente averbado na Ordem dos Advogados do Brasil, conforme demonstra o contrato social juntado pela reclamante, onde sequer é alegado vício de coação para a sua assinatura. Por certo, afronta a garantia de liberdade do exercício de qualquer profissão lícita (CF, art. 5º, XIII); bem como AFRONTA a liberdade da associação (CF, art. 5º, XVII e XVIII e art. 8º) e a inviolabilidade do advogado no exercício da profissão (CF, art. 133).



    […]



    No mesmo sentido, vale gizar que existe completa ausência de condição de vulnerabilidade ou hipossuficiência, levando em conta que se trata de um advogado, ou seja, profissional especializado e com capacidade técnica para entender as consequências de cada modalidade de negócio jurídico, com remuneração muito acima da média da população nacional, não podendo este alegar submissão ou ainda vinculação ao suposto empregador por necessidade.”



    Requer, ao final, “seja julgado procedente o pedido formulado nesta Reclamação, a fim de que seja cassada a decisão impugnada e extirpado o vínculo empregatício reconhecido, diante do manifesto desrespeito as teses firmadas no julgamento da ADPF 324, da ADC n. 48, da ADC n. 66, das ADI’s 3991 e 5625”. Postula, ainda, a condenação do beneficiário ao pagamento de honorários de sucumbência.



    É o relatório. Decido. 



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



     



    O Tribunal reclamado reconheceu o vínculo de emprego entre as partes, mantendo a Sentença que desconsiderou a relação autônoma de serviços advocatícios, com base nos seguintes fundamentos (eDoc. 16): 



    “Para a caracterização do vínculo empregatício devem estar presentes os seus elementos essenciais, quais sejam: pessoa física, prestando serviços com pessoalidade, não eventualidade, subordinação e onerosidade, a teor do disposto nos arts. 2º e 3º da CLT. 



    […]



    A 1ª Reclamada (TRONCOSO SOCIEDADE DE ADVOGADOS), na defesa, negou a existência de vínculo empregatícios entre as partes. Alega que o Autor teria sido sócio do escritório advocatício. 



    Todavia, os depoimentos das testemunhas corroboram com a tese obreira, senão vejamos: 



    [...]



    Como se vê, o Autor não tinha autonomia no seu trabalho, sendo o Sr. Eduardo Lopes de Souza responsável pela orientação e divisão de tarefas dos advogados. 



    Outrossim, extrai-se das conversas de whatsapp juntadas aos autos que o Sr. Eduardo Lopes, de fato, passava orientações de como o Autor devia trabalhar, bem como algumas cobranças sobre seu desempenho.



    Além disso, conforme destacado pelo MM. Juiz de primeiro grau, "os extratos bancários que acompanham a exordial corroboram a tese de que o mesmo recebia um pagamento fixo mensal, o que contraria a tese defensiva." 



    Dessa forma, provado o preenchimento dos requisitos dos artigos 2º e 3º da CLT, mantenho a r. sentença pela qual o MM. Juiz de primeiro grau declarou a existência de vínculo empregatício entre o Autor e a 1ª Reclamada (TRONCOSO SOCIEDADE DE ADVOGADOS), na função de advogado, com data de admissão em 25/06/2021 e com data de saída em 06/08/2022, já considerada a projeção do aviso prévio.”



    Como se vê, a decisão recorrida considerou ilegítima a forma de contratação estabelecida entre a parte Reclamante e a ora beneficiária. 



    No julgamento do Tema 725 da Repercussão Geral - RE 958.252 (Rel. Min. LUIZ FUX), reconheceu-se a possibilidade de organização da divisão do trabalho não só pela terceirização, mas de outras formas desenvolvidos por agentes econômicos. A tese, ampla, tem a seguinte redação: “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante”.



    No julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), assentou-se a constitucionalidade da terceirização de atividade-fim ou meio, como forma de organização econômica lícita nas atividades, com a fixação da seguinte TESE: “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”.



    Conforme ressaltei em meu voto na ADPF 324,



    “[a] Constituição Federal não veda ou restringe expressa ou implicitamente a possibilidade de terceirização, enquanto possibilidade de modelo organizacional, como bem destacado pelos votos dos Ministros relatores ROBERTO BARROSO e LUIZ FUX, cujos fundamentos adoto, sem, contudo, repeti-los, por celeridade processual e razoável duração do voto.



    Vou, porém, mais além ao afirmar que a Constituição Federal tampouco impõe qual ou quais as formas de organização empresarial devam ou possam ser adotadas, pois assegurou a todos o livre exercício de qualquer atividade econômica, independentemente de autorização de órgãos públicos, salvo nos casos previstos em lei.



    No sistema de produção capitalista, consagrado constitucionalmente, a escolha do modelo organizacional das empresas compete ao empreendedor, não podendo ser imposta pelo Estado.



    O texto constitucional não permite, ao poder estatal – executivo, legislativo ou judiciário – impor um único e taxativo modelo organizacional para as empresas, sob pena de ferimento aos princípios constitucionais da livre iniciativa e livre concorrência.”



    A interpretação conjunta dos precedentes permite o reconhecimento da licitude de outras formas de relação de trabalho que não a relação de emprego regida pela CLT, como na própria terceirização ou em casos específicos, como a previsão da natureza civil da relação decorrente de contratos firmados nos termos da Lei 11.442/2007 (ADC 48 e ADI 3.961), ou a previsão da natureza civil para contratos de parceria entre salões de beleza e profissionais do setor, nos termos da Lei 13.352/2016 (ADI 5.625, red. para o Acórdão Min. NUNES MARQUES). Destaco a tese da ADI 5.625:



    “1) É constitucional a celebração de contrato civil de parceria entre salões de beleza e profissionais do setor, nos termos da Lei n. 13.352, de 27 de outubro de 2016; 2) É nulo o contrato civil de parceria referido, quando utilizado para dissimular relação de emprego de fato existente, a ser reconhecida sempre que se fizerem presentes seus elementos caracterizadores.”



    Verifica-se, assim, a posição reiterada da CORTE no sentido da permissão constitucional de formas alternativas da relação de emprego, conforme também já se reconheceu em casos de afastamento da ilicitude de terceirizações por meio da contratação de pessoas jurídicas constituídas para prestação de serviços na atividade fim da entidade contratante: Rcl 39.351 AgR (Rel. Min. ROSA WEBER, Red. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 11/5/2020) e da Rcl 47.843 AgR (Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Red. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 7/4/2022), esta última assim ementada:



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO PROVIDO.



    1. A controvérsia, nestes autos, é comum tanto ao decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), quanto ao objeto de análise do Tema 725 (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), em que esta CORTE fixou tese no sentido de que: ‘É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante’.



    2. A Primeira Turma já decidiu, em caso análogo, ser lícita a terceirização por ‘pejotização’, não havendo falar em irregularidade na contratação de pessoa jurídica formada por profissionais liberais para prestar serviços terceirizados na atividade-fim da contratante (Rcl 39.351 AgR; Rel. Min. ROSA WEBER, Red. p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 11/5/2020).



    3. Recurso de Agravo ao qual se dá provimento.”



    Conforme destacou o Min. ROBERTO BARROSO no julgamento da Rcl 56.285/SP (j. 06/12/2022):



    “12. Considero, portanto, que o contrato de emprego não é a única forma de se estabelecerem relações de trabalho. Um mesmo mercado pode comportar alguns profissionais que sejam contratados pelo regime da Consolidação das Leis do Trabalho e outros profissionais cuja atuação tenha um caráter de eventualidade ou maior autonomia. Desse modo, são lícitos, ainda que para a execução da atividade-fim da empresa, os contratos de terceirização de mão de obra, pareceria, sociedade e de prestação de serviços por pessoa jurídica (pejotização), desde que o contrato seja real, isto é, de que não haja relação de emprego com a empresa tomadora do serviço, com subordinação, horário para cumprir e outras obrigações típicas do contrato trabalhista, hipótese em que se estaria fraudando a contratação.”



    Transferindo-se as conclusões da CORTE para o contrato de sociedade entre advogados, tem-se a mesma lógica para se autorizar a constituição de vínculos distintos da relação de emprego, legitimando-se a escolha pela organização de suas atividades por meio da contratação de advogados sem vínculo de emprego.



    A decisão reclamada, portanto, ao considerar a existência de relação empregatícia de advogado autônomo, desconsidera as conclusões do Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADPF 324, da ADC 48, da ADI 3.961, da ADI 5.625, bem como o Tema 725 da Repercussão Geral. Neste sentido: Rcl 53.899, rel. Min. DIAS TOFFOLI, j. 17/12/2022; Rcl 54.712, rel. Min. DIAS TOFFOLI, j. 16/12/2022.



    Diante do exposto, com fundamento no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, JULGO PROCEDENTE o pedido de forma que seja cassado o acórdão impugnado, julgando, desde logo, IMPROCEDENTE a ação trabalhista (Processo 0010031-96.2023.5.18.0018), em trâmite no Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região.



    Deixo de condenar em honorários sucumbenciais, pois a jurisprudência desta CORTE é no sentido de somente ser cabível o arbitramento de honorários de sucumbência na via reclamatória em caso de angularização da relação processual e exercício do contraditório prévio à decisão final. Nessa linha: RCL 31.296-ED, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 25/9/2019; e RCL 24.417-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 24/4/2017. 



    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de abril de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente